Tribunal: TJDFT
Processo: 0720038-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RELAÇÃO CIVIL. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE CONFIGURADOS. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. Trata-se de recurso inominado de ambas as partes para reformar a r. sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras; o Autor requer a reforma parcial para que sejam incluídas outras despesas relacionadas no processo, além dos danos morais; as Rés, por sua vez, requerem a reforma para que seja improcedente o pedido autoral.
2. Legislação pertinente. No tocante à relação entre Locatário/Autor e Imobiliária e entre Locador e Locatário, resta claro tratar-se de relações contratuais, calcadas na Lei n.o 8.245/1991, Lei de Locações, e, subsidiariamente, no Código Civil; nesse sentido, a Jurisprudência em Teses do STJ n.o 74, Consumidor III, afirmativa 13. Por outro lado, a relação entre Locadora e Imobiliária é tipicamente consumerista, sendo a dona do imóvel consumidora que paga pelos serviços prestados pela imobiliária, fornecedora, incidindo, nesse caso, o CDC.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva da Imobiliária. O contrato de locação acostado foi assinado Ré, “neste ato representada pela empresa” imobiliária, razão pela qual ambas respondem em litisconsórcio. Preliminar rejeitada.
4. Dos reparos da pia da cozinha. Depreende-se das provas documentais, em especial o Termo de Vistoria de entrada, de 19/3/2019, e o curto espaço de tempo em que o vazamento apareceu e foi consertado, que se tratava de vício oculto. A Cláusula Décima Quinta do contrato e o disposto no art. 22, inciso IV da Lei n.o 8.245/1991, apontam a clara responsabilidade da Locadora sobre vícios ocultos. Nesse ponto, não merece qualquer reparo a sentença.
5. Da repetição do indébito. Não se aplica à relação entre Locador e Imobiliária as regras do microssistema do consumidor, uma vez que há normativo próprio sobre o tema. A repetição do indébito não encontra amparo na Lei de Locações, aplicando-se, subsidiariamente, o Código Civil ao caso. Vê-se que a imobiliária cobrou por um gasto que teve no decorrer do contrato, no cumprimento de seu direito de realizar cobranças. Para que a repetição do indébito, prevista no art. 940 do CC/2002, seja aplicada, é preciso demonstração de má-fé, conforme informativo 576 do STJ, REsp 1111270-PR e Súmula 159 do STF. No presente caso, não há provas de má-fé da imobiliária. Portanto, nesse ponto, a sentença deve ser reformada para decotar a repetição do indébito do valor a ser pago pelas Rés, ante a ausência de comprovação de má-fé.
6. Das telas de proteção. Benfeitorias. O parágrafo único da Cláusula Décima Primeira do contrato prevê a renúncia a eventual direito de indenização ou retenção pelo Locatário de benfeitorias por ele realizadas no imóvel, a não ser que haja prévio consentimento da Locadora. O autor, Locatário, não comprovou a prévia autorização da Locadora para instalar as redes de proteção; também não comprovou que a Locadora pediu para ficar com as redes, razão pela qual passaram a integrar o imóvel. Tal cláusula de renúncia é válida, nos termos da Súmula 335 do STJ. Ponto da sentença que não merece reparo.
7. Da diferença de 4 (quatro) dias de aluguel. Conforme contrato entre as partes, Cláusula Vigésima Primeira e seu item “a”, restou estabelecido que o Locatário deveria entrar em contato com a administradora para agendar a vistoria final (e entrega das chaves) com antecedência de 5 (cinco) dias úteis do término da locação. O próprio Autor/Locatário informa que foi até a administradora do imóvel no último dia do contrato, sendo que a entrega efetiva das chaves ocorreu no momento da vistoria final, marcada para 4 (quatro) dias depois, ou seja, dentro de 5 (cinco) dias úteis de seu aviso de saída. Assim, a cobrança de aluguel proporcional a esses 4 (quatro) dias é devida, não merecendo qualquer reparo na sentença, quanto a esse ponto.
8. Da pintura do apartamento. Conforme Termo de Vistoria inicial do imóvel, o imóvel foi entregue ao Locatário com pintura antiga; ainda, nos termos do disposto no art. 23, inciso II da Lei n.o 8.245/1991 e na Cláusula Vigésima Primeira, item “b” do contrato entre as partes, o imóvel deve ser devolvido em bom estado de uso, no estado em que o Locatário o recebeu, devendo realizar pintura nova, caso assim o tenha recebido no início da locação; embora, portanto, o Locatário não tivesse a obrigação de realizar pintura ao devolver o imóvel, assim o fez; nesse ponto, merece reforma a sentença para que as Rés sejam condenadas a reembolsarem o Autor/Locatário em R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), conforme recibo acostado aos autos, a fim de evitar seu enriquecimento sem causa.
9. Do Dano Moral. Por fim, quanto ao dano moral, razão não assiste o recorrente/Locatário. O simples inadimplemento contratual, por si só, não possui o condão de aviltar atributos de sua personalidade, razão pela qual não há falar-se em dano moral, em sua acepção jurídica, de sorte que nada há a ser indenizado a tal título.
10. Recurso do Autor/Locatário CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para que as Rés sejam condenadas a lhe reembolsarem R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) a título de danos materiais, pela pintura efetuada, corrigidos pelo INPC a partir do desembolso (19/2/2021) e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação.
11. Recurso das Rés CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para que seja decotada da condenação ao reembolso pelo reparo da pia da cozinha, a dobra do valor, passando a restituírem o Autor pelo conserto apenas na forma simples, ou seja, para que o valor passe a ser de R$ 922,00 (novecentos e vinte e dois reais) pelo reparo, com correção monetária pelo INPC do desembolso (31/3/2021) e juros de 1% ao mês da citação.
12. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.